Tribunal: TJDFT
Processo: 0740149-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO. SUPOSTAS DIFICULDADES FINANCEIRAS ENFRENTADAS PELO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, diante da ausência de pagamento voluntário do débito, deferiu a pesquisa de bens penhoráveis de propriedade da parte executada perante os sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud.
2. Não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura integral das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo da decisão recorrida, visando a demonstrar o descabimento das medidas expropriatórias determinadas pelo Juízo de origem. Preliminar suscitada em contraminuta rejeitada.
3. A inexequibilidade do título executivo é matéria a ser alegada em embargos à execução, conforme estabelece o art. 917, I, do CPC, sendo certo que a referida via processual permite ampla cognição e dilação probatória, com a formação do devido contraditório.
4. O executado, ora agravante, opôs embargos à execução diretamente nos autos do feito executivo, os quais corretamente não foram conhecidos pelo Juízo a quo, em razão de erro grosseiro, por meio de anterior decisão judicial não mais sujeita a recurso (ID origem 108652572). Nessa perspectiva, não há falar, neste instante processual, em rediscussão da matéria de defesa relativa à suposta inexequibilidade do título executivo, sob pena de violação ao teor do art. 507 do CPC.
5. Ressalte-se, ainda, que supostas dificuldades financeiras enfrentadas pela parte executada, tal qual declinadas no recurso, não configuram motivo apto, por si só, para obstar o regular prosseguimento do feito executivo, tampouco para impedir que o juízo da execução adote as medidas expropriatórias necessárias à integral satisfação do débito exequendo.
6. Recurso conhecido e desprovido.